Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701116-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MARQUES MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de retirada de pauta para julgamento do recurso ante o julgamento da tese 1.009 pelo C. STJ. Da mesma forma, o pedido de sustentação oral deve ser formulado nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 94 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF e art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 841/2021. Prossiga-se com o julgamento. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator